Tribunal: TJES
Processo: 5004242-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004242-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON CELESTINO PINTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id. 17482047) que deu provimento a aclaratórios anteriores, extinguindo o processo com resolução de mérito face a acordo extrajudicial e impondo à embargante o pagamento de custas e honorários.

2. A embargante alega omissão no acórdão, argumentando a indevida condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob a tese de inaplicabilidade do princípio da causalidade ante a inexistência de sucumbência e o descabimento da responsabilização processual em virtude da extinção do feito por transação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao condenar a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais após a celebração de acordo extrajudicial, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir os fundamentos da decisão ou o mérito da controvérsia.

5. No caso concreto, o acórdão estabeleceu de forma expressa, lógica e fundamentada que a responsabilidade da embargante derivava do princípio da causalidade, uma vez que esta deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com as razões de decidir.

6. A adoção de fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia afasta o vício de omissão, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos, considerando-se, ademais, prequestionados os elementos suscitados para tal fim, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "Inexiste omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão, de maneira expressa e suficiente, explicita os fundamentos para a aplicação do princípio da causalidade na fixação de ônus sucumbenciais, evidenciando-se o descabimento do recurso para mero propósito de rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em face do v. acórdão (id. 17482047), que, nos autos da apelação cível interposta por
MILTON CELESTINO PINTO
, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriores, extinguindo o processo com resolução de mérito face ao acordo extrajudicial e impondo à embargante o pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 17905986), a embargante alega omissão no v. acórdão, fundamentando, em síntese: i) a indevida condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; ii) a inaplicabilidade do princípio da causalidade, ante a inexistência de sucumbência de sua parte; e iii) o descabimento da responsabilização processual em virtude da extinção do feito por transação extrajudicial.

Sem contrarrazões.

A embargante peticionou aos autos (id. 18220868), juntando comprovante de pagamento e reiterando os termos do acordo firmado.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004242-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON CELESTINO PINTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em face do v. acórdão (id. 17482047), que, nos autos da apelação cível interposta por
MILTON CELESTINO PINTO
, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriores, extinguindo o processo com resolução de mérito face ao acordo extrajudicial e impondo à embargante o pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 17905986), a embargante alega omissão no v. acórdão, fundamentando, em síntese: i) a indevida condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; ii) a inaplicabilidade do princípio da causalidade, ante a inexistência de sucumbência de sua parte; e iii) o descabimento da responsabilização processual em virtude da extinção do feito por transação extrajudicial.

Sem contrarrazões.

A embargante peticionou aos autos (id. 18220868), juntando comprovante de pagamento e reiterando os termos do acordo firmado.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade
,

eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
.

Ocorre que a leitura das razões recursais demonstra que a pretensão do embargante não se amolda às hipóteses taxativas do referido dispositivo. Constata-se, na verdade, o propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e o próprio mérito da controvérsia, providência incompatível com a natureza vinculada dos embargos de declaração.

Inicialmente, acerca da alegação de omissão quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (12%), observo que, em verdade, o r.
decisum
, de forma expressa e fundamentada, estabeleceu que a responsabilidade da embargante derivava do princípio da causalidade, tendo em conta o contexto de fato gerador da lide. Vejamos trecho do v. acórdão combatido:

Por fim, tendo em vista que, a embargante deu causa ao ajuizamento da ação, inverto os ônus de sucumbência, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Dessa forma, foram logicamente expostas as razões pelas quais a Câmara optou por aplicar o postulado da causalidade em desfavor da mineradora. A alegação da embargante de que o acordo extrajudicial afasta automaticamente o referido princípio, ou ainda a tese de que ela houvera sido vencedora em primeira instância, não traduz omissão do julgado, mas sim intenção de rediscussão do entendimento adotado pela Turma Julgadora.

Não obstante, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a parte embargante alega omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas, revelando-se nítido o inconformismo da parte com as razões de decidir, o que não desafia a via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para o referido fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes os elementos descritos no art. 1.022 do CPC.

À luz do exposto, não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)